Tribunal: TJDFT
Processo: 0753233-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0753233-93.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ANA CRISTINA QUEIROZ DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Conhecimento n. 0747095-10.2023.8.07.0001, proposta por ANA CRISTINA QUEIROZ DA SILVA em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 178313100 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau deferiu o pedido de concessão de tutela de urgência deduzido pela agravante, objetivando compelir o banco réu a restituir os valores descontados em sua conta corrente e a abster-se de realizar novos descontos, relativos a saldo devedor decorrente da utilização de cartões de crédito. O agravante afirma que, em virtude de saldo devedor em atraso por 105 (cento e cinco) dias, no importe de R$ R$ 15.362,66 (quinze mil, trezentos e sessenta e dois reais e sessenta e seis centavos), promoveu o aprovisionamento da quantia em conta corrente da agravada, para quitação/amortização da dívida. Assevera que a falta de pagamento da fatura do cartão, com atraso superior a 4 (quatro) dias, autoriza o Banco a realizar o débito em conta, nos termos da Cláusula contratual 13.2 do contrato de Emissão e Utilização da BRBCARD firmado entre as partes. Sustenta que a agravada foi incluída no seu arquivo de inibição em 17/11/2023, para que não ocorram débitos e provisionamentos em sua conta. Desta maneira, o débito alegado pelo a autora na inicial, no montante de R$ 6.664,34 (seis mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e trinta e quatro centavos) não teria sido realizado pela BRBCARD, não havendo, portanto, valores a serem devolvidos e/ou restituídos. Sobreleva que o provisionamento realizado na conta corrente da agravada tem sustentação nos dispositivos contratuais e regulamentares aplicáveis ao caso, assim como na jurisprudência sobre o tema, configurando exercício regular de direito. O agravante ressalta que o valor arbitrado para a multa por descumprimento da decisão, R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia de atraso, se monstra desproporcional ao valor da obrigação discutida, sendo necessária a sua adequação, no caso de manutenção da decisão vergastada. Ao final, o agravante pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender a decisão agravada até o julgamento final do agravo de instrumento e, no mérito, o provimento do recurso, para reformar da decisão agravada, indeferindo a tutela de urgência concedida. É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao relator do agravo de instrumento atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, o que é bem explicitado por Daniel Amorim Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem, portanto, duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. Conforme se infere dos autos, a controvérsia recursal a ser dirimida reside em analisar a possibilidade de suspensão da autorização de descontos automáticos em conta corrente da autora, referentes à dívida oriunda de contrato de emissão de cartão de crédito firmado com a instituição financeira requerida. Inicialmente, consigne-se que a matéria analisada atrai o regramento do Código de Defesa do Consumidor, dada a natureza consumerista da relação mantida entre a demandante e o banco réu, enquadrando-se as partes, respectivamente, nos conceitos de consumidora e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do diploma consumerista. Ademais, consoante entendimento perfilhado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça na Súmula n. 297, (o) Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. Visto isso, tem-se que, segundo previsto no contrato n. 856589, referente à adesão a produtos e serviços pessoa física (ID 54444929), firmado entre as partes, o banco agravante está autorizado a efetuar o desconto do débito relativo ao pagamento da fatura do cartão, caso ultrapassado o período de 10 (dez) dias do vencimento da dívida. Confira-se: O(s) contratante(s), neste ato, autoriza(m) a Administradora Cartão BRB S.A. a enviar-lhe(s) o (s) cartão(cartões) e declara(m): (i) ter pleno conhecimento de todas as funcionalidades do cartão múltiplo (débito, crédito e função bancária), (ii) ter ciência de que a proposta é submetida .à análise de crédito, segundo critérios da própria Administradora Cartão BRB S.A. e (iii) ter recebido e lido o contrato denominado "Condições Gerais do Contrato de Prestação de Serviços de Administração de Cartões do Sistema BRB", registrado no Cartório 1o Ofício de Títulos e Documentos Marcelo Ribas, de Brasília, em 13/02/2009, sob o no 772180. Caso a função crédito seja ativada pelo(s) CONTRATANTE(s), este(s) declara(m), de antemão. estar(em) de acordo com o teor do item 9.2, da Cláusula Nona do contrato supracitado, o qual se refere à autorização concedida pelo(s) CONTRATANTE(S) à Administradora de Cartão BRB S.A. para debitar na conta-corrente e/ou na conta-salário/pagamento do(s) CONTRATANTE(S) mantida no BRB - Banco de Brasília S.A., o valor total, mínimo ou parcial da fatura vencida há mais de dez dias No que se refere ao cancelamento da autorização para débito em conta dos valores devidos pela utilização do cartão de crédito, o agravante informou, no e-mail encaminhado à agravada (ID 178925011 dos autos de origem), que ela pode ser cancelada, caso o consumidor se disponha a negociar o pagamento do saldo devedor. Ainda, no que tange aos mútuos com descontos efetuados diretamente em conta bancária de titularidade do consumidor, é essencial ressaltar que os Recursos Especiais n. 1863973/SP, n. 1877113/SP e n. 1872441/SP foram levados a julgamento no dia 9/3/2022 pelo Superior Tribunal de Justiça, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos, com a finalidade de definir: (...) a aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, §1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário. Com efeito, a despeito do que estabelece a Lei n. 10.820/2003, o colendo Superior Tribunal de Justiça entendeu que a especificidade do empréstimo consignado não comporta a transposição de seus regramentos a outras modalidades de empréstimos. Desse modo, referida Corte firmou tese no sentido de que (Tema 1.085): São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no §1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. De acordo com o artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, os juízes e tribunais devem observar (o)s acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos. Na hipótese em apreço, resta incontroverso que a agravada firmou contrato de emissão de cartão de crédito com o réu e, posteriormente, pretendeu a suspensão dos descontos automáticos relativos aos débitos da fatura do respectivo cartão. Todavia, ao contrário do que argumenta a agravada, o contrato firmado entre as partes não permite a simples revogação da autorização do pagamento de débito em conta corrente a fim de que sejam suspensos os descontos. Isso porque, eventual cancelamento da autorização, com a modificação da forma de pagamento, está condicionada à necessária renegociação da dívida. Assim, competia à consumidora, em atenção à boa-fé objetiva, ao menos indicar uma forma para adimplir o saldo devedor, caso quisesse realizar o cancelamento da autorização dos descontos. Entretanto, nenhuma providência foi tomada pela autora nesse sentido, merecendo relevo a proibição do venire contra factum proprium. Nesse sentido, percebe-se da inicial que a autora apenas relatou ter procurado o banco para efetuar a suspensão dos descontos, sem apresentar, naquela ocasião, qualquer plano de pagamento do débito. Quanto ao dever de informação, verifica-se do contrato firmado que as cláusulas estão redigidas de forma clara, havendo, ainda, resumo quanto às principais obrigações das partes (ID 54444927, 54444929 e 54444930). Não fosse isso, a própria agravada (ID 178925012 dos autos de origem) relata que o réu informou não ser possível a suspensão dos descontos enquanto não saldada a dívida, exatamente como previsto no contrato, tendo sido a autora devidamente informada da possibilidade de suspender a autorização para os descontos em conta corrente. Por conseguinte, não se vislumbra a existência de qualquer falha no dever de informação pela instituição financeira, não tendo a autora comprovado os fatos constitutivos de seu direito, ônus que lhe é imposto por força do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. Outrossim, em reforço de argumentação, frise-se que os valores cobrados pelo banco são devidos e não configuram qualquer abuso, porquanto o alegado comprometimento da remuneração da agravada ocorreu por sua própria deliberação. Nesse passo, não se mostra razoável que a consumidora realize a contratação de emissão de cartão de crédito, autorizando o débito automático da respectiva fatura em sua conta corrente, e, posteriormente, busque se esquivar de sua obrigação no momento do pagamento, sem manifestar a forma de adimplir a dívida existente, o que viola a presunção da boa-fé objetiva das partes. Destaque-se que a demandante possuía condições de avaliar que uma parte de seus proventos já se encontrava comprometida com o pagamento de outras despesas. Entretanto, ainda assim, optou por firmar contrato de emissão de cartão de crédito com base na sua liberdade contratual, assumindo obrigações espontaneamente e anuindo com os descontos das prestações em sua conta corrente. Dessa forma, ao contrário do sustentado pela parte autora, inexiste direito subjetivo à revogação da autorização dos descontos das prestações em conta corrente, quando houve expressa manifestação de vontade da consumidora na celebração do contrato, permitindo o débito das parcelas em conta corrente de sua titularidade, sobretudo diante da ausência de disposição da correntista em pagar o saldo devedor quando buscou a suspensão dos débitos. Saliente-se que, mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa à segurança jurídica das relações negociais. Em casos análogos, este egrégio Tribunal de Justiça vem exarando entendimento no sentido de que devem ser observadas as condições contratuais assumidas pelas partes, sendo incabível a intervenção do Poder Judiciário para regular as relações jurídicas particulares a fim de suspender descontos de débitos em conta corrente previamente estipulados, consoante os arestos a seguir colacionados: APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO BACEN 4.790/2020. NÃO APLICAÇÃO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. INEXISTENTE. 1. A Resolução BACEN 4.790/2020 permite o cancelamento de autorização somente em caso de não reconhecimento da autorização, como na hipótese de ausência de previsão contratual. 2. Ante a proibição do venire contra factum proprium, não pode o devedor, depois de contratar e receber o crédito integralmente em sua conta, requerer alteração contratual com o cancelamento da autorização de débito em conta que fora livremente pactuada anteriormente. 3. Diante da previsão contratual expressa sobre a possibilidade de débito das parcelas diretamente em conta corrente, não há que se falar em cancelamento da autorização. Precedente. 4. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 5. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito. 6. Ausente a comprovação de ato ilícito, não há dano moral a ser indenizado. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1739300, 07361197520228070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2023, publicado no DJE: 16/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. PREVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DA FATURA. RESOLUÇÃO 4.549/2017 DO BANCO CENTRAL. CONDIÇÕES MAIS VANTAJOSAS. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. As partes são livres para acordar o método de pagamento das obrigações contratuais, de modo que, existindo disposição expressa no contrato autorizando o débito do valor da fatura na conta corrente do cliente, não há que falar em desvantagem exagerada para o consumidor perante a Instituição Financeira. 2. A Resolução 4.549 do Banco Central do Brasil, datada de 26 de janeiro de 2017, alterou as regras para a utilização do crédito rotativo do cartão de crédito, determinando que o saldo devedor da fatura do cartão que não for liquidado integralmente na data de vencimento apenas pode ser objeto de financiamento por meio do crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente. Após esse prazo, o saldo remanescente pode ser financiado para pagamento parcelado em condições mais vantajosas para o consumidor. 3. Ante a incontroversa ausência de pagamento da fatura do cartão de crédito pelo cliente, possível o parcelamento da dívida pela Instituição Financeira, conforme a previsão expressa na Resolução 4.549/2017 do Banco Central, desde que em condições mais vantajosas para o consumidor em relação àquelas praticadas na modalidade de crédito rotativo, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros, o que foi observado na espécie. 4. Diante da constatação de que os descontos efetivados na conta corrente da parte autora foram legítimos, não se sustenta o pedido de condenação da Instituição Financeira em indenizá-la por supostos danos morais, seja porque a conduta do Banco foi lícita, seja em razão da inexistência de qualquer violação a direitos da personalidade do consumidor. 5. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1235753, 07202251920198070016, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 18/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMOS PESSOAIS. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. OPERAÇÕES DE CRÉDITO COM DESCONTO EM CONTA-CORRENTE E FOLHA DE PAGAMENTO. LIBERDADE DE CONTRATAR. PACTA SUNT SERVANDA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO A 40% (QUARENTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO. INAPLICABILIDADE. TEMA 1.085 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Cuida-se de recurso de apelação interposto pela instituição financeira contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, julgou o pedido do autor procedente para determinar ao banco que suspenda os descontos mediante débito na conta bancária para pagamento de prestações referentes a mútuos bancários, conforme plano de pagamento prevendo a quitação de um contrato por vez, a iniciar por aquele com descontos incidentes em folha de pagamento. 2. Se a parte contratou os empréstimos pessoais fundado na liberdade contratual, assumindo obrigações espontaneamente e anuindo com os descontos das prestações em folha de pagamento, observada a margem consignável, bem como diretamente em sua conta corrente, não há falar em suspensão dos descontos, mormente diante da ausência de alegação de abusividade contratual. 3. (...). 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1670594, 07068869220208070004, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 21/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Por consectário lógico, tendo em vista a regularidade da relação jurídica discutida nos autos e dos descontos realizados na conta corrente da autora, bem como considerando não ter sido comprovada qualquer falha no dever de informação pela instituição financeira, não se revela cabível reconhecer a responsabilidade civil do réu. Por conseguinte, encontra-se evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, indispensável ao deferimento de efeito suspensivo ao recurso. Com estas considerações, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para sobrestar os efeitos da decisão agravada. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. ________________ 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2023 às 16:00:00. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora